Tribunal: TJES
Processo: 5003176-05.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: União Homoafetiva
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-05.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO CEZAR MACHADO CARDOSO

APELADO: BETHANIA TORRES

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. TERMO INICIAL. NAMORO QUALIFICADO NÃO CONFIGURADO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 377/STF. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a união entre as partes de setembro de 2017 a 01/06/2021, determinar a partilha igualitária de bens adquiridos na constância da relação e homologar a desistência do pedido de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo entre as partes configurou união estável desde 2017 ou mero namoro qualificado até 2020; (ii) estabelecer se é devida a partilha de bens sob o regime de separação obrigatória, à luz da necessidade de comprovação do esforço comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova documental e testemunhal demonstra convivência pública, contínua e com intuito de constituir família desde 2017, evidenciando a configuração da união estável antes da coabitação formal.

4.
A coabitação não constitui requisito essencial para o reconhecimento da união estável, sendo suficiente a presença do animus familiae, conforme jurisprudência do STJ.

5.
O regime de separação obrigatória de bens incide em razão da idade do apelante (art. 1.641, II, do CC), mas admite a comunicação de bens adquiridos na constância da união, nos termos da Súmula 377/STF.

6.
A interpretação atual do STJ exige prova do esforço comum para a partilha, a qual pode ser demonstrada por contribuição material ou imaterial.

7.
O conjunto probatório evidencia a colaboração da apelada na dinâmica familiar, inclusive por meio de trabalho doméstico e apoio mútuo, legitimando a partilha dos bens adquiridos durante a união.

8.
A desistência do pedido de alimentos após a citação implica sucumbência da autora quanto a esse ponto, nos termos do art. 90 do CPC, impondo a redistribuição dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A união estável se configura independentemente de coabitação, desde que comprovado o intuito de constituir família por meio de convivência pública e duradoura. 2. No regime de separação obrigatória de bens, admite-se a partilha dos bens adquiridos na constância da união, desde que demonstrado o esforço comum, inclusive por contribuição imaterial. 3. A desistência de pedido após a citação acarreta sucumbência da parte desistente, com a consequente redistribuição dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.641, II; CPC, arts. 85, §11, 90, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 377; STJ, AgRg no AREsp 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.08.2015; STJ, EREsp 1.623.858/MG; TJ-ES, AC 5000007-13.2023.8.08.0062; TJ-DF, 0709644-60.2024.8.07.0018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO CEZAR MACHADO CARDOSO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari , que, nos autos da "Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos" ajuizada por
BETHANIA TORRES
em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a existência e a subsequente dissolução da união estável havida entre as partes, fixando o termo inicial em setembro de 2017 e o termo final em 1º de junho de 2021; (ii) determinar a partilha, na proporção de 50% para cada parte, dos direitos sobre o apartamento no "Edifício Agatha", do veículo Mitsubishi Eclipse (com apuração de eventual sub-rogação em liquidação) e de um colchão massageador Sonoquality; e (iii) homologar a desistência do pedido de alimentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação em que a requerente pleiteia o reconhecimento jurídico da relação mantida com o requerido por cerca de quatro anos, com o consequente direito à meação do patrimônio amealhado pelo esforço comum. O apelante, em sua defesa, sustentou a tese de que a relação configurava apenas um "namoro qualificado" até o ano de 2020, momento em que a coabitação teria se iniciado por conveniência em virtude da pandemia, e que o regime de separação obrigatória impediria a partilha pretendida.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos de reconhecimento da união desde 2017 e a respectiva partilha. Inconformado, o apelante reitera que não houve intuito de constituir família antes de 2020 e que não houve prova de esforço comum da apelada na aquisição dos bens.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer o início da união estável em 2017, fundamentando que, antes da coabitação ocorrida apenas em 2020 em razão da pandemia, o relacionamento configurava mero "namoro qualificado", sem o objetivo imediato de constituir família;
(ii)
a partilha de bens é indevida, pois, sendo o apelante maior de 70 anos à época do início da relação, deve prevalecer o regime de separação obrigatória (Art. 1.641, II, do CC), o qual exige a prova do esforço comum da apelada para a comunicação dos bens adquiridos onerosamente (conforme releitura da Súmula 377/STF pelo STJ no EREsp 1.623.858/MG), prova esta que defende inexistir nos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para fixar o período da união entre fevereiro de 2020 e 01/06/2021, julgar improcedente o pedido de partilha e redistribuir o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas por
BETHANIA TORRES
no Id n. 19008008, sustentando a manutenção integral da sentença ao argumento de que a prova documental e testemunhal confirmou a convivência pública e duradoura com affectio maritalis desde 2017, e que a partilha decorre da correta aplicação do regime legal e da presunção de esforço comum em prol da entidade familiar.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões no Id n. 19008008, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à delimitação do marco inicial da união estável e à possibilidade de partilha de bens sob o regime de separação obrigatória.

No que tange ao período da união, as provas carreadas aos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, demonstram que os elementos caracterizadores da união estável (convivência pública, contínua e com
affectio maritalis
) já estavam presentes desde 2017.

A prova documental é farta: fotografias do casal em diversos eventos sociais e familiares evidenciam a notoriedade do vínculo (Id. 8676025, p. 15-20). Soma-se a isso a declaração de um ex-empregador da autora (Id. 18277397), confirmando que o relacionamento afetivo já era consolidado naquele ano. Relevante notar que o próprio Requerido, em seu depoimento pessoal (Id. 30704140, p. 9), admitiu que já se relacionava com a autora em 2017, mencionando, inclusive, que fotos datadas de 28/10/2017 foram tiradas em seu apartamento.

A prova testemunhal corrobora integralmente essa premissa.

A testemunha Marcia Benedito Nepomuceno (Id. 30704140, p. 7) afirmou categoricamente que o tratamento entre as partes era "de marido e mulher" desde o final de 2017, atendendo-os na residência do casal na Praia do Morro. No mesmo sentido, Mariana Aparecida Quintino (Id. 30704140, p. 5) confirmou o início do relacionamento em 2017 e que a autora "saiu do local para morar com o requerido em outro lugar".

É imperioso destacar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável. O que define a entidade familiar é o intuito de constituir família (
animus familiae
), demonstrado pelo comportamento público e assistência mútua.

Veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96, bem assim da jurisprudência desta Casa,
a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável, devendo encontrarem-se presentes, obrigatoriamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família.
Precedentes. [...]" (STJ - AgRg no AREsp: 649786 GO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/08/2015).

Este entendimento é acompanhado por outros tribunais pátrios, reforçando que o compartilhamento de uma vida de cuidados e companheirismo mútuo sobrepõe-se à necessidade de residência sob o mesmo teto (TJ-MG, AC 50005845920188130245; TJ-SP, AC 10316715920238260053; TJ-GO 5640368-49.2021.8.09.0164). No caso vertente, as provas orais e documentais citadas não deixam dúvidas de que a família se constituiu em 2017, muito antes da coabitação "formal" alegada pelo recorrente.

Quanto ao regime de bens, observa-se que o apelante contava com mais de 70 anos ao início da união. Incide, portanto, o art. 1.641, inciso II, do Código Civil, que impõe o regime da separação obrigatória de bens.

Ocorre que a aplicação deste regime é temperada pela Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal:
"No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento"
. A moderna interpretação dada pelo STJ ao verbete sumular - consolidada no EREsp 1.623.858/MG - condiciona a comunicabilidade à prova do esforço comum.

O esforço comum, contudo, não deve ser lido apenas sob a ótica financeira/contábil. A contribuição imaterial, o suporte doméstico e a colaboração para a economia do casal são formas legítimas de esforço comum. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a apelada contribuiu com seu trabalho doméstico e auxílio mútuo. O apartamento no "Edifício Agatha" (adquirido em 2018) e o veículo Mitsubishi (adquirido em 2019) foram comprados na constância da união ora reconhecida.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu em caso análogo:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS. SÚMULA Nº 377, STF. PRECEDENTES STJ. [...]
Com base na moderna compreensão da aludida súmula, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.
[...] Recurso conhecido e improvido." (TJ-ES - AC: 50000071320238080062, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS).

Portanto, as provas colacionadas são suficientes para manter a partilha na fração de 50% para cada parte, tal como fixado na sentença, não havendo que se falar em reforma.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, assiste parcial razão ao recorrente. O juízo de origem impôs 70% das custas ao requerido. Todavia, houve desistência do pedido de alimentos após a citação e instrução do feito. A desistência da ação após a citação não exime a parte autora dos consectários da sucumbência, conforme dita o art. 90 do CPC.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ART. 90 DO CPC.
1. A desistência da ação após a citação, mesmo que antes da apresentação de defesa, apesar de dispensar a concordância do demandado, não exime a parte autora dos consectários da sucumbência (CPC, art. 90). [...]
(TJ-DF - 07096446020248070018, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 11/09/2024).

Dessa forma, a verba honorária deve ser distribuída de forma a remunerar os patronos pelo que cada parte obteve e decaiu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCIO CEZAR MACHADO CARDOSO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais, a fim de determinar que:

1)
A parte requerida (apelante) arque com os honorários advocatícios do patrono da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (patrimônio partilhável), observada, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2)
A parte autora (apelada) arque com os honorários advocatícios do patrono da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que deixou de auferir (correspondente ao pedido de alimentos do qual desistiu).

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e considerando o desprovimento do recurso quanto aos temas principais, majoro apenas a verba honorária devida pela parte requerida (apelante) em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar